Tribunal: TJSP
Processo: 0001239-21.2015.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto para o apelante.
3-) Não há que se falar em desclassificação da imputação para a rubrica do furto na forma tentada, art. 155, "caput", c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O apelante percorreu todo o "inter

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto para o apelante.
3-) Não há que se falar em desclassificação da imputação para a rubrica do furto na forma tentada, art. 155, "caput", c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O apelante percorreu todo o "inter criminis", o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima e passou para a posse do agente, mesmo que por curto espaço de tempo, incabível, portanto, a tentativa.
4-) As penas devem ser alteradas. Na primeira fase, considerando a personalidade do apelante, voltada à prática de delitos, além disso, por se mostrar ousado, invadindo a casa da vítima, sendo por ela flagrada, isto é, sem cuidado algum para passar sem percepção sua conduta delituosa, com intensidade da culpa, por acreditar em sua impunidade, mesmo a vítima conhecendo-o de vista, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, o recorrente deve ter a pena majorada de 1/3, tem-se um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, o douto Magistrado, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, atenua-se a pena em 1/5, perfazendo um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dez (10) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena. A pena é definitiva, pois mais nada a altera.
5-) Regime. Conforme o art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal, excepcionalmente, pois ele é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais consolidados, sendo jovem, para sua reinserção social, bem como repressão e prevenção criminal (não cometimento do mesmo ou outro delito), posto que inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis", porque conhecido dos meios policiais por crimes análogos, foi audaz ao agir durante o dia, mesmo sendo conhecido pela vítima, fixo-lhe o regime inicial aberto. Deverá ser cumprida em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir das 06:00 horas e retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial; d) comparecer àquele Juízo, trimestralmente, na data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades.
6-) Valor do dia-multa. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001239-21.2015.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante ELIAS
PIRES DE ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para
condenar o apelante à pena de um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, com as condições que aqui integram o dispositivo, e dez (10) dias-
multa, como incurso no art. 155, "caput" c/c o art. 65, incisos I, primeira parte, e III,
alínea "d", ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1444
Apelação Criminal no 0001239-21.2015.8.26.0420
Comarca: Vara Única de Paranapanema
Juiz de Direito: doutor Wallace Gonçalves dos Santos
Apelante: Elias Pires de Arruda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto para o apelante.
3-) Não há que se falar em desclassificação da imputação para a rubrica do
furto na forma tentada, art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O apelante
percorreu todo o “inter criminis”, o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima e
passou para a posse do agente, mesmo que por curto espaço de tempo, incabível, portanto, a
tentativa.
4-) As penas devem ser alteradas. Na primeira fase, considerando a
personalidade do apelante, voltada à prática de delitos, além disso, por se mostrar ousado,
invadindo a casa da vítima, sendo por ela flagrada, isto é, sem cuidado algum para passar
sem percepção sua conduta delituosa, com intensidade da culpa, por acreditar em sua
impunidade, mesmo a vítima conhecendo-o de vista, como dispõe o artigo 59, do Código
Penal, o recorrente deve ter a pena majorada de 1/3, tem-se um (1) ano e quatro (4) meses de
reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, o douto Magistrado, considerando as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, atenua-se a pena
em 1/5, perfazendo um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dez (10) dias-multa. Na
terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena. A pena é definitiva, pois
mais nada a altera.
5-) Regime. Conforme o art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal,
excepcionalmente, pois ele é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais
consolidados, sendo jovem, para sua reinserção social, bem como repressão e prevenção
criminal (não cometimento do mesmo ou outro delito), posto que inviável a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos ou “sursis”, porque conhecido dos meios policiais por
crimes análogos, foi audaz ao agir durante o dia, mesmo sendo conhecido pela vítima, fixo-
lhe o regime inicial aberto. Deverá ser cumprida em casa de albergado ou outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
estabelecimento adequado, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for
designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de
folga; b) sair para o trabalho a partir das 06:00 horas e retornar ao local de permanência até
às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial; d)
comparecer àquele Juízo, trimestralmente, na data que lhe for assinalada, para informar e
justificar suas atividades.
6-) Valor do dia-multa. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo,
segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM
89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo
legal (RT 683/327 e 636/312).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 181
O apelante ELIAS, de 20 anos de idade na época (fls. 7), foi condenado à
pena de um (1) ano, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão, com regime inicial
semiaberto, além do pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incursos no art. 155, “caput”, do Código Penal, concedido o direito de apelar em
liberdade, porque no dia 22.9.2015, por volta das 8 horas e 15 minutos, na Rua Fortunato
Martins de Camargo, n° 820, Paranapanema, SP, subtraiu, para si, um notebook, marca
“Dell”, modelo latitude E-640 e uma blusa de veludo, na cor marrom, marca visual,
pertencente a R. D. de F., avaliados no total em R$ 580,00 (fls. 12/13).
O apelante, aproveitando-se que havia ninguém no local, ingressou no
imóvel da vítima, pela porta da cozinha que se encontrava aberta, e subtraiu de lá o
notebook, supracitado, envolvendo-o em uma blusa de veludo, ambos de propriedade do
ofendido. Quando estava prestes a sair da residência em posse dos bens, o recorrente foi
surpreendido pela vítima, momento em que dispensou os objetos na rua e evadiu-se do
local.
Nas razões de apelação foi sustentada a) desclassificação do crime de furto
consumado do art. 155, “caput”, do Código Penal para a tentativa de furto, disposto no
art. 14, II, do Código Penal e b) fixação de regime inicial menos gravoso para o
cumprimento da reprimenda, aberto (fls. 190/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Contrarrazões a fls. 206/209, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 26.3.2019 (fls. 201).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento
dos apelos (fls. 218/225).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/8, auto de exibição, apreensão de fls. 10, auto de entrega de fls. 11, auto de avaliação
de fls. 12/13 e produção de prova em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito o apelante confessou ter cometido o delito, informou que passou
pela via pública, ao perceber que havia ninguém na residência da vítima, adentrou ao
imóvel pela porta da cozinha, que se encontrava aberta, subtraiu um notebook, enrolando-
o em uma blusa. Ao sair da residência foi surpreendido pelo proprietário, ao perceber
que havia sido reconhecido, deixou os bens na calçada da residência e fugiu. Passado um
tempo, policiais militares foram à sua residência e o conduziram à delegacia (fls. 17).
Em juízo o apelante confessou ter tentado subtrair o notebook e a blusa do
apelante, disse que entrou na residência do ofendido, pegou o notebook enrolou em uma
blusa, quando estava saindo do imóvel o proprietário surpreendeu-o, por isso deixou os
bens e saiu correndo. Conhecia a vítima de vista. Já praticou alguns crimes antes disso.
Declara ser usuário de drogas, dependente de “maconha”, cocaína e “crack”. No dia dos
fatos tinha fumado maconha. Devolveu o bem furtado, pois viu o ofendido e, também,
por que se arrependeu.
Não há dúvidas, portanto, da prática do delito pelo recorrente, a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
está em sintonia com as demais provas amealhadas.
Robson Demétrio de Freitas, vítima, informou que estava chegando à
residência quando se deparou com o apelante saindo da sua casa com um objeto
embrulhado debaixo dos braços, perguntou o que ele estava fazendo ali, ele
desconversou, deixou o objeto no chão e saiu correndo. Ele viu que o objeto tratava-se de
seu notebook, acionou a policial militar, que o capturou. Declarou que o imóvel não
estava com a porta trancada. Recuperou os bens. Conhecia-o de vista, no momento
reconheceu-o.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância”. (Ap. n°
440.643-6, TACRIM/SP, 8a Câmara Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., j. 23.07.86,
JUTACRIM 91/407).
Claudinei Barbosa de Siqueira, policial militar, informou que foram
solicitados via 190, disseram que um indivíduo havia entrado em uma residência, a
vítima chegou ao local e se deparou com um indivíduo dentro de seu imóvel. Foram ao
local, deparou-se com a vítima, que relatou que encontrou Elias estava no interior da
garagem com um notebook saindo da casa, quando viu o proprietário do imóvel deixou o
bem na calçada e fugiu. Como o apelante é conhecido no meio policial por furtos, foram
até a sua residência, ele de imediato confessou ter tentado subtrair o bem. Afirma que ele
não estava sob efeito de drogas no momento da abordagem.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fábio Marcelo dos
Santos, informou que foram ao local dos fatos, a vítima informou-os que o recorrente
tinha tentado furtar o seu notebook que estava dentro da residência, mas dispensou-o na
calçada. Diante das informações foram à residência do apelante, esse confessou, sobre a
blusa marrom não se recorda se o recorrente tentou furtar. Ele é conhecido no meio
policial por cometimento de furtos e pelo uso de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ressalte-se ser irrelevante o fato do recorrente ter deixado o bem furtado
antes de evadir-se do local, até porque essa circunstância não exime o recorrente de
responsabilidade criminal pela prática do furto em comento. Além do mais, ele foi
surpreendido pelo proprietário do imóvel quando estava saindo do imóvel com a posse
da “res furtiva”, torna-se inafastável a sua responsabilidade criminal pela prática do
furto.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
Evidencia-se que o furto se realizou no momento em que foi invertida a
posse dos bens subtraídos, ainda que seja possível para a vítima retomá-lo, não sendo
necessária a posse mansa e pacífica deste. Houve o ânimo de apossamento definitivo,
espelhado pelos termos para si ou para outrem.
“O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res
pelo agente conferindo-lhe a tranqüila detenção da coisa, ainda que por curto espaço
de tempo, longe da área de vigilância do espoliado”. (RJDTACRIM 28/323 e RT
714/444). “O furto consuma-se quando há detenção física da coisa, mesmo por breves
instantes, consoante jurisprudência atual, reavivando, para os efeitos penais, o
conceito da posse civil”. (JTAERGS 104/112).
Por consequência, não há que se falar em desclassificação da imputação
para a rubrica do furto na forma tentada, art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal. O apelante percorreu todo o “inter criminis”, o bem subtraído saiu da
esfera de vigilância da vítima e passou para a posse do agente, mesmo que por curto
espaço de tempo, incabível, portanto, a tentativa.
Nesse sentido: “Consuma-se o delito de furto quando a “res furtiva” sai da
esfera de vigilância da vítima e passa para a posse do agente, depois de percorrido o
“inter criminis”, não havendo que se falar em tentativa, pouco importando o fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
“res” ter sido posteriormente recuperada” (RT 744/638).
As penas devem ser alteradas.
Na primeira fase, considerando a personalidade do apelante, voltada à
prática de delitos, além disso, por se mostrar ousado, invadindo a casa da vítima, sendo
por ela flagrada, isto é, sem cuidado algum para passar sem percepção sua conduta
delituosa, com intensidade da culpa, por acreditar em sua impunidade, mesmo a vítima
conhecendo-o de vista, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, o recorrente deve ter a
pena majorada de 1/3, tem-se um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa.
Na segunda fase, o douto Magistrado, considerando as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, atenua-se a pena em 1/5,
perfazendo um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.
Regime
Conforme o art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal,
excepcionalmente, pois ele é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais
consolidados, sendo jovem, para sua reinserção social, bem como repressão e prevenção
criminal (não cometimento do mesmo ou outro delito), posto que inviável a substituição
da pena corporal por restritiva de direitos ou “sursis”, porque conhecido dos meios
policiais por crimes análogos, foi audaz ao agir durante o dia, mesmo sendo conhecido
pela vítima, fixo-lhe o regime inicial aberto.
Deverá ser cumprida em casa de albergado ou outro estabelecimento
adequado, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo
Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
para o trabalho a partir das 06:00 horas e retornar ao local de permanência até às 20:00
horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial; d)
comparecer àquele Juízo, trimestralmente, na data que lhe for assinalada, para informar e
justificar suas atividades.
Valor do dia-multa
A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código
Penal, devido às condições econômicas precárias (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e
92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal
(RT 683/327 e 636/312).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para condenar
o apelante à pena de um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, com as condições que aqui integram o dispositivo, e dez (10) dias-multa, como
incurso no art. 155, "caput" c/c o art. 65, incisos I, primeira parte, e III, alínea "d",
ambos do Código Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.